Tribunal: TJDFT
Processo: 0713072-49.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CULPA DA PROMITENTE COMPRADORA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. SELIC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.
1. Na resolução do contrato por culpa do promitente comprador os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.
2. Somente na ausência de convenção em sentido contrário, a partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem incidir segundo a variação da Taxa Selic. (AgInt no AREsp 1129884/AM, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018).
3. Havendo previsão específica no contrato quanto aos juros de mora, não é cabível a substituição da correção monetária e dos juros apenas pela taxa Selic.
4. A atribuição dos ônus sucumbenciais deve considerar não somente a análise do caso concreto sobre o prisma da parte que restou vencida (princípio da sucumbência), mas também as razões que justificaram o acionamento da máquina judiciária (princípio da causalidade).
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.